Tribunal: STF
Processo: RE 251682
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FATOR DE DEFLAÇÃO (TABLITA). Art. 27 da Lei
   8.177/91. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS CONTRATOS EM CURSO.
I - O STF,
   ao julgar o RE 164.836/MG, reafirmou o entendimento estabelecido
   no julgamento do RE 141.190/SP e considerou legítima a incidência
   imediata do art. 27 da Lei 8.177/91, que trata do fator de
   deflação (tablita), aos contratos em curso.
II - Agravo
   regimental improvido.